Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO DAS VÍTIMAS. ACOLHIDO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações de uma das vítimas foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, em especial as mensagens de áudio enviadas pelo recorrente, o que atesta a validade da palavra da referida ofendida e afasta a alegação defensiva de ausência de dolo por parte do réu.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
4. Outrossim, também restou devidamente comprovado que o acusado, apesar de intimado, descumpriu as medidas protetivas estipuladas em favor de uma das ofendidas, pois enviou mensagens eletrônicas para o celular da filha em comum do ex-casal proferindo diversas ameaças à última e a sua genitora.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena do crime de descumprimento medidas protetivas de urgência, inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, porquanto se trata de circunstância que integra o próprio tipo penal. Todavia, in casu, o afastamento da referida agravante não justifica a readequação da reprimenda intermediária, ante o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A competência para decidir sobre a detração da pena e para extinguir a pena pelo seu cumprimento é do Juiz da Vara de Execuções.
7. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência de ambos os delitos em contexto de violência doméstica, os danos morais experimentados pelas vítimas prescindem de prova.
9. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e das ofendidas, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para as ofendidas.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), por duas vezes, e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), afastar o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem repercussão na pena privativa de liberdade, fixada em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais sofridos pelas vítimas para R$ 600,00 (seiscentos reais).